Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DE C I S Ã O Por meio do presente recurso, WANDER GUALBERTO FONTENELE pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre benefício previdenciário percebido pelo executado, sob o fundamento de que se trata de verba de natureza alimentar, cuja constrição comprometeria a subsistência e a dignidade do devedor. Sustenta o agravante que, não obstante a natureza alimentar do benefício, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a penhora parcial dos rendimentos quando preservado o mínimo existencial. Afirma que o executado percebe aposentadoria por incapacidade permanente e que a constrição de percentual limitado, no importe de 10% dos rendimentos mensais, não comprometeria sua subsistência. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata penhora parcial do benefício previdenciário, bem como, ao final, o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 80465074). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, consistentes na probabilidade do direito alegado e no risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, ao indeferir a penhora de parcela dos rendimentos da parte executada, impede a satisfação do crédito do credor, que já se encontra em fase executiva. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. No caso dos autos, conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a penhora ao constatar, com base em documentos oficiais, que o executado percebe benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, com renda líquida equivalente a R$ 2.911,20 (ID 263255316, processo de origem), circunstância que revela a fragilidade de sua situação financeira. Ademais, restou consignado que a constrição de qualquer parcela do benefício poderia comprometer a subsistência mínima do devedor, inclusive quanto à sua alimentação e cuidados com a saúde. As verbas provenientes de aposentadoria possuem natureza eminentemente alimentar e são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, cuja finalidade é assegurar condições mínimas de dignidade ao devedor. Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a relativização dessa regra, tal mitigação exige demonstração concreta de que a constrição não afetará o mínimo existencial, o que não se verifica na espécie. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso” (TJDFT, Acórdão 1750863, 07078639120238070000. Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24/08/2023 – destacou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. Agravo conhecido e não provido” (TJDFT, Acórdão 1746908, 0717728-41.2023.8.07.0000. Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 17/08/2023 – destacou-se). Nesse sentido, considerando que os elementos constantes do processo indicam que a renda percebida pelo agravado é destinada à sua subsistência básica, não se mostra razoável, nesta fase de cognição sumária, impor-lhe restrição patrimonial capaz de agravar sua condição pessoal e econômica. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator [GG1]corrigido @Bruno Porangaba Rodrigues - GJSGJFA